Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702709-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARCOS APARECIDO ALVES AGRAVADO: FNG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CLAUDIOMIR DA SILVA, FREDSON FELIX DE LIMA, LUCILDA BATISTA FERREIRA, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação societária, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender a exigibilidade de toda e qualquer dívida vinculada ao CPF do de cujus e que tenham relação com a empresa FNG Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. O agravante alega, em síntese, que: 1) o de cujus jamais foi sócio de qualquer empresa, tendo sido vítima de fraude envolvendo seu nome; 2) o inventário não pode ser concluído em razão de pendências relativas à empresa FNG; 3) a mesma fraude foi praticada junto à empresa Nova América Distribuidora de Produtos Alimentícios, em Goiás, tendo a Justiça Estadual determinado o cancelamento das alterações societárias envolvendo o nome do de cujus em razão da fraude constatada; 4) a Junta Comercial do DF (JUCIS-DF) não agiu com a diligência devida. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão da exigibilidade de toda e qualquer obrigação atrelada ao CPF do de cujus, bem como a imediata exclusão do seu nome do quadro societário da empresa FNG Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Embora a assinatura atribuída a Marcos Aparecido Alves (de cujus) no contrato social da empresa FNG seja diferente daquela aposta em sua carteira de identidade (ID 54843197 e 54843219 do processo originário), a constatação de fraude demanda instrução probatória, que não se coaduna com esta fase processual. Além disso, na situação envolvendo fraude praticada junto à empresa Nova América, e que levou o d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás a conceder tutela de urgência contra a Junta Comercial do Estado de Goiás nos mesmos termos ora requeridos, o 1o Tabelionato de Notas, Protestos e Títuos e Registro de Contratos de Águas Lindas-GO reconheceu a falsificação da assinatura aposta no reconhecimento de firma do de cujus naquela alteração societária (ID 54843202 do processo originário). Também não está devidamente demonstrado o risco de dano, uma vez que não há informação de que o encerramento do inventário esteja sendo impedido pelas pendências relativas à empresa FNG. Além disso, a única cobrança de que se tem notícia é relativa a tributo federal, além do que a tutela de urgência requerida é dirigida contra a Junta Comercial do DF, tendo a MM. Juíza, em razão disso, sinalizado acerca da competência da Justiça Federal para julgar o presente feito (ID 79695926 do processo originário). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator